Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PLANEJAMENTO FAMILIAR. GRAVIDEZ INDESEJADA OU INDEVIDA. WRONGFUL ACTION. DEFEITO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. CONTRACEPÇÃO MEDICAMENTOSA. REDUÇÃO DO PRAZO DE EFICÁCIA CONTRACEPTIVA. GRAVIDEZ. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.
1. Não cabe remessa necessária quando a sentença condenatória é líquida e certa e o valor da condenação é inferior a 500 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, II).
2. É discutível se o nascimento de um ser humano pode ser considerado um dano moral a ele próprio ou aos seus pais. No plano religioso, filosófico, moral e ético não se pode admiti-lo. No âmbito jurídico, a partir da doutrina estadunidense que consolidou as ações de vida indevida (wrongful action), admite-se tanto ações promovidas pelos pais (wrongful birth) quanto pelos filhos (wrongful life), os primeiros na busca de indenização pela gestação e parto; os últimos, pelo direito de não terem nascido. Neste caso, quando as crianças nascem com malformações que justificariam o abortamento.
3. «Entende-se por wrongful action aquela que é interposta no sentido de obter o reconhecimento de um direito suscitado durante a gravidez. Esse direito surge associado a danos que se alegam ter sofrido, por negligência médica ou por opções tomadas pelos progenitores. Assim, por exemplo, quando a referência é relativamente a uma gravidez que não era sequer desejada e ocorreu porque os pais foram mal informados ou porque algum procedimento médico foi incorretamente elaborado, originando a gravidez, ou nas situações em que, havendo conhecimento de doença genética, mas não tendo os pais sido informados sobre os riscos associados à gravidez, estaremos perante wrongful conception (ou wrongful pregnancy) isto é, concepção ou gravidez indevida.» (Ana Melro. Ações de vida indevida. Coimbra: Almedina, 2024, p. 21-22).
4. Não se pode fixar o valor da reparação por dano moral quando nasce uma criança com os mesmos critérios adotados para se fixá-la quando uma outra morre. O desvalor da ação ou da omissão que conduz a uma morte não pode ser o mesmo da omissão que permite o nascimento de uma vida.
5. Remessa não conhecida. Recurso voluntário conhecido e provido.